Tribunal: TJBA
Processo: 8088307-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088307-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARCELO MONCORVO BRITTO

Advogado(s)
:
MARCELO MONCORVO BRITTO, RENATO MARCELINO BRITTO

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE PRÊMIO E LIMITES DE REEMBOLSO. APLICAÇÃO SIMÉTRICA DA “UNIDADE DE SERVIÇO (US)”. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, visando à correção dos valores de reembolso em conformidade com os reajustes aplicados ao prêmio mensal.

2.

O Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida a corrigir a “Unidade de Serviço (US)” aplicada ao reembolso e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

3.

A requerida interpôs Apelação Cível, sustentando a inaplicabilidade dos índices de reajuste do prêmio ao reembolso e a inexistência de danos morais.

4.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar por ausência de intervenção obrigatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes aplicados ao prêmio mensal do plano de saúde devem repercutir, igualmente, nos limites de reembolso contratual; (ii) saber se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O contrato, ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998, submete-se ao controle de abusividade previsto no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608/STJ.
8. Nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC, são nulas cláusulas que impliquem desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva.
9. O instrumento contratual prevê que a “Unidade de Serviço (US)” constitui parâmetro comum tanto para o prêmio mensal quanto para os reembolsos. Dissociar os reajustes aplicáveis a essas rubricas afronta a boa-fé objetiva e a equivalência contratual.
10. A alegação de que a ANS regula apenas os reajustes do prêmio não afasta a obrigação da operadora de respeitar a vinculação contratual, sob pena de violação da confiança legítima do consumidor.
11. Jurisprudência do TJ-RJ confirma a abusividade da prática de congelar o reembolso enquanto se majora a mensalidade, por caracterizar desequilíbrio contratual: “(...) Inexistência de demonstração de utilização da fórmula estipulada no contrato para a revisão da chamada Unidade de Serviço (US) (...). Violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva (...). Imperiosa manutenção do decisum. (...) Recurso desprovido.” (TJ-RJ, APL: 00113934720158190209, Rel. Des. Marianna Fux, 25ª Câmara Cível, j. 10/08/2020, publ. 17/08/2020).
12. Quanto ao dano moral, embora o mero inadimplemento contratual não o configure, a jurisprudência do STJ admite a reparação quando a conduta da operadora compromete a finalidade do contrato de plano de saúde, qual seja, a tutela do direito fundamental à saúde.
13. A recusa em atualizar os reembolsos conforme pactuado, somada ao aumento da mensalidade, frustra a legítima expectativa do consumidor, gerando abalo que transcende o mero dissabor contratual.
14. O valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: O reajuste dos limites de reembolso deve observar os mesmos parâmetros aplicados ao prêmio do plano de saúde quando assim dispuser o contrato, sendo abusiva a conduta da operadora que promove dissociação entre tais rubricas, em afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual. Configura-se dano moral indenizável quando a negativa de adequação dos reembolsos compromete a função essencial do contrato de plano de saúde e a dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e §1º

Jurisprudência relevante citada

·

Súmula 608/STJ

·

TJ-RJ, APL: 00113934720158190209, Rel. Des. Marianna Fux, 25ª Câmara Cível, j. 10/08/2020, publ. 17/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação sob o n°8088307-33.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e apelado
MARCELO MONCORVO BRITTO
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .